Tribunal: TJBA
Processo: 0373479-18.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373479-18.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO CONTE e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR, NATALIA RASI FERRE

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. REGÊNCIA DO CPC/73. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NÃO OBSTA O ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE POSSA SER SUSCITADA POR SIMPLES PETIÇÃO OU IMPUGNAÇÃO EM SENTIDO LATO.

1.

O art. 214, § 1º, do CPC/73 (vigente a época) estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, fazendo fluir o prazo para os atos processuais. 2. O executado, ao peticionar nos autos da execução demonstrou ciência inequívoca da demanda, o que caracteriza o comparecimento voluntário e faz iniciar o prazo para embargos à execução, ainda que o mandado de citação não estivesse formalmente juntado. 3. Circunstância dos autos em que os embargos são intempestivos; há arguição de matérias de ordem pública, passíveis de ser conhecidas mesmo quando não recebidos os embargos; e se impõe desconstituir a sentença e assegurar o seu enfrentamento. 4.
Trata-se das matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, naturalmente, podem ser alegadas de qualquer forma pelas partes, inclusive por meio de embargos à execução intempestivos" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1521). 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0373479-18.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO ANTONIO CONTE e outros
e como apelada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .